Tribunal: TJBA
Processo: 0053446-08.1997.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0053446-08.1997.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: HAMILTON JORGE DE JESUS SANTOS Advogado(s):JOB MEDRADO BRASILEIRO ACORDÃO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. BAIXO VALOR. INTERESSE DE AGIR. TEMA 1184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. AUTONOMIA MUNICIPAL. PENHORA DE BENS MÓVEIS DE VALOR IRRISÓRIO. INÉRCIA POR MAIS DE DUAS DÉCADAS. EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto pelo Município de Salvador contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo a extinção de execução fiscal ajuizada em 1997. A extinção fundamentou-se na ausência superveniente de interesse de agir, diante do baixo valor do crédito (inferior a R$ 10.000,00) e da paralisação do feito por mais de 25 anos, em observância ao Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal e à Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se a aplicação dos parâmetros de extinção por baixo valor previstos na Resolução nº 547/2024 do CNJ e no Tema 1.184 do STF viola a autonomia federativa do Município ou a utilidade da jurisdição, especialmente quando existe penhora de bens móveis realizada há mais de vinte anos sem posterior alienação. III. RAZÕES DE DECIDIR O Supremo Tribunal Federal reconhece a legitimidade da extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, com esteio no princípio constitucional da eficiência administrativa. A Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça estabelece critérios objetivos para o tratamento racional das execuções, determinando a extinção de feitos com valor inferior a R$ 10.000,00 que não apresentem movimentação útil há mais de um ano. A autonomia normativa municipal para fixar limites de ajuizamento não se sobrepõe ao dever-poder do Judiciário de controlar as condições da ação e a utilidade da prestação jurisdicional. As providências de racionalização processual do CNJ não usurpam a competência tributária dos entes federados, conforme assentado no Tema 1.428 do STF. A penhora de bens móveis (equipamentos comerciais) realizada em 1998, sem qualquer ato de expropriação subsequente, torna-se inócua pelo decurso do tempo e irrisória, não configurando movimentação útil capaz de manter o interesse processual. Normas que disciplinam as condições da ação possuem natureza processual e aplicação imediata aos processos em curso, independentemente da data do ajuizamento. IV. DISPOSITIVO Agravo interno desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno na Apelação Cível n. 0053446-08.1997.8.05.0001, em que figuram, como agravante, o MUNICÍPIO DE SALVADOR, e, como agravado, HAMILTON JORGE DE JESUS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator. Sala de Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado Eletronicamente)